Tribunal: STF
Processo: Rcl 72135
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0010852-40.2015.5.03.0005, que teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 688.267 (Tema nº 1022 da RG).



     MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A, empresa pública integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais, narra que fora demandada por Luiz Gustavo Paschoal, requerendo sua imediata reintegração no emprego público de auxiliar administrativo e o pagamento dos valores do período em que esteve afastado de suas funções, por alegada nulidade de sua dispensa, pois “(a) não teria fornecido motivação hábil ao ato demissional, bem como (b) não teria aberto um processo administrativo para apurar a demissão”.



    A reclamante alega que



    “vigorou durante muitos anos nos âmbitos dos tribunais – seja deste e. STF, do TST e de diversas cortes regionais do trabalho – a orientação de que a dispensa de empregado de empresa pública admitido por concurso público não era condicionada a apresentação de qualquer justificativa ou processo administrativo.”



    Sustenta que esse entendimento foi alterado com o julgamento do RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1022 da RG), passando-se a exigir expressa motivação de empresas públicas e sociedade de economia mista no ato de demissão de seus empregados admitidos por meio de concurso público. Alega que houve modulação dos efeitos do julgado, conferindo efeito prospectivo à tese, de modo que “o entendimento em questão apenas se aplica em relação a demissões ocorridas após o julgamento do RE n° 688.267”.



    Defende, dessa perspetiva, que 



    “a demissão de LUIZ GUSTAVO PASCHOAL GOULART, ora interessado, por ter sido efetivada no ano de 2015, não necessitava de qualquer motivação para ser considerada válida, muito menos de processo administrativo, em razão da modulação de efeitos realizada no Tema nº 1.022.



    Todavia, o TST, em clara dissonância com o que foi decido por esta e. Corte, entendeu por afastar a incidência do Tema nº 1.022, e manteve a procedência do pedido formulado na reclamação trabalhista ajuizada na origem, por entender que a ausência de processo administrativo e de motivação do ato demissional implicariam a nulidade da demissão.”



    MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A ainda complementa que, não obstante não houvesse obrigatoriedade de abertura de procedimento administrativo e motivação expressa para a demissão ocorrida em 2015, a entidade 



    “procedeu com a abertura de um procedimento administrativo que acarretou a demissão do ora interessado. Naquela oportunidade, a empresa pública optou pela dispensa de seu empregado em razão da necessidade de corte de gasto.”



    No ponto, aduz que a Justiça do Trabalho,



    “imiscuindo-se indevidamente no mérito administrativo, concluiu que, à luz da teoria dos motivos determinantes, as razões indicadas pela Administração para a dispensa eram inválidas. A conclusão, no entanto, foi adotada sem que fosse afastada, mediante prova cabal, a presunção de veracidade dos atos administrativos. 



    46. Ora, de acordo com a citada Teoria da Veracidade dos Atos Administrativos, que se sobrepõe à dos motivos determinantes, os motivos que ensejaram o ato administrativo são considerados verdadeiros até que haja prova contundente em sentido contrário, o que não aconteceu até o presente momento, no caso em exame.



    47. E mesmo que assim não fosse, conforme a decisão adotada pelo excelso STF no Tema nº 1.022, a necessidade de motivação dos atos de demissão dos empregados públicos não podia ser exigida antes da publicação da ata de julgamento do RE 688.267-CE, ou seja, a partir de 04.03.2024.”



    Salienta, ainda, que 



    “57. Em manifesta afronta ao Tema nº 1.022, os julgadores da Corte Trabalhista Mineira, conclusão mantida no âmbito do TST, entenderam que a solução para a controvérsia residiria na letra da Resolução 40/2010, editada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, no sentido de que a ‘dispensa dos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas à administração estadual’ deveria ser precedida de ‘procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório’ sob pena de nulidade do ato demissional.



     58. Ao assim proceder, a justiça do trabalho fez do Tema nº 1.022 tábula rasa, pois o acórdão paradigma é claro ou estabelecer que “[n]ão se exige (...) instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório” para que a demissão de empregado público celetista seja considerada válida, o que, em tese, não teria sido realizado pela MGS.”



    MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010852-40.2015.5.03.0005 e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto violado o Tema 1.022 da repercussão geral cuja aplicação da tese restou modulada para que produzisse os seus efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, a qual ocorreu em 04/03/24. Vide o teor do enunciado do referido tema:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.” (Tema nº 1022 da RG).



    Compulsados os autos, observo que o TRT 3, ao reformar a sentença, deu provimento ao recurso ordinário para acolher a pretensão da parte beneficiária da decisão em ser reintegrada aos quadros da MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A, por desrespeito ao devido processos legal administrativo, com fundamento na Resolução SEPLAG nº 40/10, editada pelo Estado de Minas Gerais, nos termos:



    “Relevante destacar que, no Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução nº 40/2010 (note-se, anteriormente à decisão do STF), foi determinado que a dispensa dos empregados demandava prévio procedimento administrativo. Veja-se o caput do art. 1º da referida norma da SEPLAG:



     Fica vedada a dispensa dos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas à administração estadual, admitidos mediante o competente concurso público ou em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, sem o devido procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório. 



    Isto posto, pode-se concluir que desde julho/2010, os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, admitidos por meio de concurso público no Estado de Minas Gerais, somente podem ser dispensados motivadamente, após o devido procedimento administrativo em que lhes seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. 



    E mais, o art. 3º da Resolução 40/2010 é meio de coerção no sentido de evitar o descumprimento das normas estabelecidas:



    O descumprimento desta Resolução torna sem efeito o ato de dispensa do empregado público, bem como pode acarretar a responsabilização do gestor público envolvido pela prática de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei Federal 8.429/92.



    Conclui-se, assim, que, mesmo antes da decisão do STF (desde julho/2010), no executivo estadual mineiro, já era necessário motivar a dispensa dos empregados públicos. Referida motivação, por sua vez, deve ser precedida de procedimento administrativo, na forma acima descrita, restando mitigado o direito potestativo da reclamada de resilir, sem motivação, os contratos de trabalho de seus empregados. 



    No caso vertente, o reclamante foi contratado em 29.05.2006, após aprovação em concurso público, e dispensado em 19.01.2015, consoante TRCT de Id 79be162, com aviso prévio indenizado. Assim, tem-se que se aplica ao caso em análise a Resolução nº 40/2010/SEPLAG, vez que a Resolução no 23/2015/SEPLAG, que revogou a anterior, entrou em vigor em 04.05.2015, ou seja, após o término do contrato de trabalho do autor. 



    Mas ainda que a dispensa tivesse ocorrido já na vigência da Resolução nº 23 da SEPLAG, ela seria inaplicável ao contrato de trabalho do Autor, tendo em vista o disposto no artigo 468 da CLT e Súmula nº 51 do Col. Tribunal Superior do Trabalho. É que o autor teve aderidas ao seu contrato de trabalho as condições estabelecidas pela Resolução SEPLAG n° 40 de 2010, a qual exige procedimento administrativo prévio à dispensa de empregados públicos do Estado de Minas Gerais. Assim, a dispensa somente pode ser reputada válida, como já ressaltado, se precedida de procedimento administrativo formal válido e regular. 



    No caso, verifica-se que a dispensa do reclamante foi precedida, formalmente, de ‘Processo Demissional Administrativo’ (Id 90aa693 - Pág. 1 a 6 ), que indica como motivos da rescisão do contrato de trabalho o fato de o reclamante ter sido colocado à disposição pelo SEMAD e não existir vaga compatível com o seu cargo o que impossibilitaria sua transferência para outro local de trabalho. 



    No entanto, referido processo administrativo não se reveste de validade e eficácia, uma vez que não garantiu ao reclamante os direitos à ampla de defesa e ao contraditório, tratando-se de documento unilateral. 



    Note-se que, na comunicação de rescisão ao reclamante (Id 90aa693 - Pág. 4), que continha a informação de que estava sendo aberto processo administrativo demissional, não consta que tenha sido acompanhado de qualquer documento que comprovasse as justificativas para a rescisão. 



    Ademais, a oportunidade para apresentação de defesa não passou de mera formalidade e a ela não se pode imprimir validade, pois, como se vê do processo administrativo demissional, a conclusão da comissão, a oportunidade para defesa, bem como a comunicação da rescisão, ocorreram todas no mesmo dia, em 16.01.2015, indicando que, independentemente da manifestação do reclamante, a decisão já estava tomada.



    Sendo assim, não se pode imprimir validade à dispensa efetuada, eis que desprovida do prévio procedimento administrativo, em que se tenha assegurado ao Autor a ampla defesa e o contraditório.” (e-Doc 3, p. 416 - grifo nosso)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a existência de ato normativo editado pela Administração Pública estadual (Resolução SEPLAG n° 40 de 2010) vinculativo da atuação da MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A (ora reclamante) e vigente no momento do ato administrativo controvertido no Processo nº 0010852-40.2015.5.03.0005 constitui peculiaridade que justifica o distinguishing na aplicação do Tema nº 1022 da RG no caso concreto, tratando-se, no caso, de debate de estatura infraconstitucional, insuscetível de revisão seja na via recursal extraordinária, seja na via da reclamação constitucional com paradigma em tese obrigatória firmada em sede recursal extraordinária na sistemática da repercussão geral.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do referido acórdão firmado pela Justiça do Trabalho:



    “É de se registrar, conforme ressaltado na decisão agravada, que a matéria tratada no RE 688267 (Tema 1022 - Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público) não possui aderência ao debate travado nos presentes autos. Conforme se constata no acórdão regional, o reconhecimento da nulidade da dispensa do autor, in casu, não se deu por ausência de motivação, mas em razão do descumprimento de norma interna instituída pela reclamada, que estatuiu procedimentos a serem observados quando da dispensa sem justa causa de seus trabalhadores.” (e-Doc 3, p. 672) 



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente